Tribunal: TJMT
Processo: 0007755-85.2018.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007755-85.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DIAS DA SILVA - CPF: 023.599.471-50 (APELANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INVIABILIDADE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28) – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO INCOMPATÍVEIS COM USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – DESCABIMENTO – 5. DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA NÃO AFETA À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – 6. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTINDO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada com base em prova idônea da materialidade e autoria, sendo válidos os depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, quando corroborados por demais elementos dos autos.

A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, aliadas à posse de anotações compatíveis com o comércio ilícito e às circunstâncias do flagrante, inviabilizam a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a ausência de maus antecedentes, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando a pena fixada ultrapassa quatro anos de reclusão e as circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam o cumprimento em regime mais gravoso.

A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, deve ser realizada quando importar na modificação do regime prisional, o que não é o caso, pois, eventual abatimento do tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente não impactaria no regime inicial de pena, que foi o semiaberto.

O apelante não apresentou qualquer documento que comprove sua renda, tampouco demonstrou que esteja impedido de arcar com as custas ou despesas processuais sem prejuízo próprio. O simples uso da expressão “pobre na forma da lei” é insuficiente para o deferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO DIAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (ID 227632296).

Consta da denúncia que, no dia 09 de outubro de 2018, por volta das 18h45, na Avenida Brasil, Bairro Pavilhão, nas proximidades do estabelecimento comercial "Auto Posto Tigrão", no município de Confresa/MT, o apelante trazia consigo drogas, consistentes em uma porção de maconha e 68 (sessenta e oito) comprimidos de "Ecstasy", com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou: (i) absolvição por inexistência de prova de autoria delitiva; (ii) desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o entorpecente seria para uso próprio; (iii) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a detração do tempo de prisão preventiva. (ID 232879659)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 237241161)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

EMENTA: Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito - 1) Absolvição e Desclassificação do crime de tráfico paro delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – circunstâncias do fato, indicam de forma clara e robusta que o Apelante praticava traficância de entorpecentes. Encontrado na posse do Apelante porções de maconha e cocaína e dinheiro trocado, além da localidade ser conhecida pelos policiais como região de alto índice de crimes desta natureza. 2) Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, detração penal e alteração da pena privativa de liberdade em restritivas de direito – Descabimento – Circunstâncias do crime e do apelante que não preenche os requisitos para a aplicação do privilégio. Antecedentes, quantidade e natureza do entorpecente apreendido que não comporta a aplicação da modalidade privilegiada. Detração penal que poderá ser aplicada em sede de execução penal. Regime de pena que não se altera em virtude da manutenção integral dos termos constantes na sentença condenatória.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa postula, em ordem sucessiva:

1.

Absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP, por insuficiência de provas; 2. Desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06 (porte para uso pessoal); 3. Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06); 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 5. Aplicação da detração penal pelo tempo de prisão preventiva.

Para melhor entendimento, transcrevo a denúncia
in verbis
:

“[...] DIEGO DIAS DA SILVA, brasileiro, convivente, nascido em 108 de maio de 1989, natural de Acreúna-GO, portador da cédula de identidade RG n. 4831709 SSP/GO e do Cadastro de Pessoa Física n. 023.599.471-50, filho de Wilson José da Silva e de Deusane Dias Lopes, residente na Rua Belém, n. 357, Bairro Bela Vista, Município de Vila Rica-MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte. Consta, também, que, no dia 09 de outubro de 2018, por volta das 18h45, em via pública, na Avenida Brasil, no Bairro Pavilhão, nas proximidades do estabelecimento comercial “Auto Posto Tigrão”, no Município de Confresa, termo desta Comarca, DIEGO DIAS DA SILVA trazia consigo drogas, consistentes em 01 (uma) porção de “maconha” e 68 (sessenta e oito) comprimidos de “Ecstasy”, com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Extrai-se dos autos que, uma equipe da Delegacia de Polícia de Confresa, integrada pelos investigadores de polícia Wallace Crisóstomo Freitas e Tony Alves Ferreira recebeu informações acerca de um veículo Fiat Uno, de cor verde, de placa com numeração final 3677, cujo condutor comercializaria entorpecentes na região do Município de Confresa. Diante disso, durante a realização de diligências, os investigadores de polícia visualizaram o mencionado veículo no estacionamento do “Auto Posto Tigrão”. Realizada busca no interior do carro, foi encontrado no porta-luvas 01 (um) frasco contendo 68 (sessenta e oito) comprimidos de “ecstasy”. Ainda, na posse do denunciado, no bolso de sua calça, foi encontrada 01 (uma) porção de “maconha”, bem como, no interior da carteira do denunciado, havia 01 (uma) folha de papel com diversos nomes e valores. Durante a prisão em flagrante de Diego, foram abordados Adriano Felício da Silva e Silvano Strege, que estavam no interior de 01 (um) veículo VW Saveiro, que relataram estar na presença do denunciado, pois residem no Município de Vila Rica e teriam ido até Confresa para realizaram a troca de uma peça do som automotivo de Adriano e, por acaso, teriam encontrado Diego, pessoa com quem afirmaram não possuírem qualquer vínculo. Ao ser interrogado, o denunciado confessou que o material entorpecente encontrado lhe pertencia e que o adquiriu em Goiânia-GO, porém negou que fosse comercializá-lo. Em relação à folha de papel encontrada em sua carteira contendo nomes de diversas pessoas e valores, afirmou que se tratavam de indivíduos com os quais ele possui débitos a pagar. Na Delegacia de Polícia de Confresa foi ouvida a testemunha Gaspar Rheyder Cardoso Lazzari, (cujo nome consta na folha de papel apreendida com o denunciado, seguido do número 150), que afirmou conhecer Diego há cerca de 02 (dois) anos e que no dia 09 de outubro de 2018 teria adquirido 01 (um) comprimido de “ecstasy”, pelo valor de R$ 150,00, tendo sido o próprio denunciado quem ofereceu a droga para a venda. Diante do exposto, denuncio DIEGO DIAS DA SILVA, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, requerendo seja determinada a citação do denunciado para apresentarem resposta à acusação, adotando-se o rito da Lei de Drogas, até a final condenação.”.

Para melhor análise dos autos, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...]
1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Diego Dias da Silva,
enquadrando-o

nas sanções do art. 33, caput, da Lei de nº 11.343/06. Narra a exordial acusatória que, em 09 de outubro de 2018, por volta das 18h45, em via pública, na Avenida Brasil, no Bairro Pavilhão, nas proximidades do estabelecimento comercial “Auto Posto Tigrão”, no Município de Confresa/MT, o denunciado trazia consigo drogas, consistentes em 01 (uma) porção de “maconha” e 68 (sessenta e oito) comprimidos de “Ecstasy”, com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ante a conduta acima, o acusado foi preso em flagrante delito, sendo convertida a prisão em preventiva. Encerrada a investigação, foi oferecida a denúncia, a qual foi devidamente recebida. Notificado, o acusado apresentou defesa prévia, sendo posteriormente recebida a denúncia e designada audiência instrutória. Na fase de produção de provas, foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório. Nesse interim, houve a revogação da prisão cautelar, mediante o cumprimento das medidas menos gravosas.

Encerrada a fase de produção de provas, o representante do Ministério Público apresentou memoriais escritos pugnando pela procedência da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais arguindo a improcedência da denúncia, vez que não ficou provado que o réu concorreu para o delito. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei n° 11.343/06, e, caso este Juízo não entenda desta maneira, o reconhecimento do privilégio. Brevemente relatado.

2. Fundamentação.

Sem preliminares arguidas ou vícios procedimentais a serem sanados, passo diretamente ao mérito.

2.1. Da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

A materialidade do delito de em questão é constatada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID 78726360 – fl. 06, Boletim de Ocorrência, id 78726360 – fls. 11/13, Termo de Exibição e Apreensão, f ID 78726360 – fl. 20, Auto de Constatação preliminar, ID 78726360 – fls. 56/57, e Exame de constatação definitivo, ID 78726360 – fls. 301/302 e ID 149286194.

Quanto ao tipo penal, importa destacar que traficância não é somente promover a venda de substância entorpecente, pois o núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 tem 17 verbos que tipificam o delito. Vejamos:

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar
,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar
,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer natureza, pois o tipo penal prevê a punição toda vez que for promovida
entrega, remessa, preparo, armazenamento, importação, exportação, oferecimento, transporte, guarda, prescrição, ministra, entrega ou fornecimento
ainda que gratuitamente de substância entorpecente.

Antes de pormenorizar o mérito, é importante consignar que na vazão da verdade real, todos os meios de prova são admitidos, desde que sua produção respeite a legalidade e licitude, art. 155 e seguintes do CPC c/c art. 5º, LVI da CF/88.

Encerrada a instrução restou devidamente esclarecido que o acusado estava a promovendo o tráfico de drogas.

Explico.

O
réu
, durante o seu interrogatório na fase judicial, negou as acusações, informando simplesmente que é usuário de drogas. Em relação à lista encontrada em seu veículo, onde descreve valores, informou que se tratava de serviços prestados legalmente, pois trabalhava com conserto de automóveis e em fazendas. Relatou que adquiriu 95 (noventa e cinco) comprimidos de ecstasy em Goiânia/GO.

As testemunhas
Silvano Felício da Silva e Adriano Felício da Silva
, em Juízo, narraram que estavam na companhia do réu no momento da prisão, todavia, em carros distintos. Ao serem abordados pela equipe policial, foi encontrada com o acusado uma quantidade significativa de comprimidos, não sabendo os inquiridos precisar do que se tratava, e uma pequena porção de maconha. Relataram que souberam por terceiros que o denunciado fazia o uso de entorpecentes.

A testemunha
Maria de Jesus Martins Costa
, em Juízo, relatou que nunca soube que o réu era traficante, porém, tinha informação de que era usuário.

A testemunha
Gaspar Rheydher Cardoso

Lazzari
, em sede policial, narrou que havia adquirido drogas do acusado, todavia, em sede judicial, relatou que, em relação ao depoimento prestado em fase inquisitiva, acreditava que se tratava de outra pessoa e não do denunciado.

A depoente
Sandra Rossi da Silva
, convivente do réu, em Juízo, relatou que o réu nos últimos dias que precederam a sua prisão estava fazendo o uso constante de drogas. Informou que a grande quantidade de entorpecentes que estava com o réu era porque usava em quantidade expressiva.

A testemunha
Tony Alves Ferreira
, Policial Civil, em Juízo, a época dos fatos, havia recebido informação de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes, sendo identificado inicialmente como “Diogão”. Assim, foi realizada rondas pela cidade, sendo possível a abordagem do acusado. Durante as buscas pessoais, foram encontrados com o réu uma porção de maconha e grande quantidade de ecstasy. Ainda foi identificada uma lista contendo nomes e valores, estes os quais compreendem o parâmetro usualmente comercializado por traficantes.

A testemunha
Wallace Crisostomo Freitas
, em momento judicial, acrescentou que os entorpecentes foram adquiridos pelo réu na cidade de Goiânia/GO.

Assim, em que pese o acusado relatar que os entorpecentes tinha como finalidade o consumo pessoal, verifica-se uma enorme quantidade do referido material que trazia consigo, o que certamente indica a traficância. No mais, embora haja a alegação de que as descrições contábeis encontradas com o denunciado seriam de suas relações comerciais legais, o que se nota é uma homogeneidade nos valores a presumir várias venda do mesmo produto.

Outrossim, uma enorme quantidade de drogas em seu veículo revela-se nítida probabilidade de comércio de drogas.

Desta feita, não há dúvida de que a conduta praticada pelos acusados se amolda perfeitamente nos elementos normativos contidos no art.33, caput, da Lei 11.343/2006, integrada à expressão, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal.

Assim, comprovada satisfatoriamente a autoria imputada ao réu de tráfico de entorpecente, incontestável o fato da traficância exercido, sendo evidente que a condenação do sentenciado nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.

Cumpre ainda dizer que nestes moldes é inviável desconsiderar a eficácia probatória dos depoimentos dos agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal ao efetuarem as prisões, apenas exercem o múnus que lhes é exigido, notoriamente, quando suas declarações são integralmente ratificadas em juízo, sob a luz do princípio constitucional da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido é a jurisprudência: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (Enunciado n.º 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, evidente que a condenação dos sentenciados nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
DIEGO DIAS DA SILVA
, qualificado nos autos, como incurso na infração do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes
, nota-se que há em desfavor do réu executivo de pena n° 2000012-49.2020.8.11.0049 por cumprimento de pena em razão do cometimento de crime de estelionato, com trânsito em julgado na data de 07 de agosto de 2019. Ademais, deixo de analisar como reincidência, posto que o trânsito em julgado se deu após os fatos aqui perpetrados. Deste modo,
acresço à pena

10 (dez) meses
. Existem informações desabonadoras relativas à
personalidade
e à
conduta social
do réu, mas estão relacionadas aos seus antecedentes. Os
motivos
são normais ao tipo penal. As
circunstâncias
não destoam do referido crime. As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que o aumento dos crimes patrimoniais violentos está diretamente ligado ao tráfico, tendo por base o vício. Logo,
não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor
, logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A
quantidade
merece maior reprovabilidade, posto que foram localizados em posse do réu 68 (sessenta e oito) comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha, havendo expressivo montante de drogas, de modo que
acresço à pena 06 (seis) meses
. Já a
natureza
da droga não merece considerações.

Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multas.

Inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira etapa dosimétrica, não há causa especial de aumento ou diminuição de pena, haja vista que o alegado privilégio não alcança aqueles de maus antecedentes. Assim, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

3.7. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.8. Do regime.

Considerando o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, o regime de pena deverá ser o fechado. Assim, determino que o
regime inicial de cumprimento de pena seja o regime semiaberto
.

3.9. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos dos condenados, após a coisa julgada.
Comunique-se
ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Condeno o réu
ao pagamento das custas e despesas processuais, pois assistido por advogada.”.

Examinados os autos, nego provimento ao recurso pelas razões que passo a expor.

1. DA ABSOLVIÇÃO (ART. 386, IV, DO CPP)

A materialidade e a autoria delitiva restam plenamente comprovadas por um conjunto robusto de elementos probatórios: Auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de apreensão (ID 78726360); Exames preliminar e definitivo das substâncias apreendidas (ID 149286194), que confirmaram tratar-se de maconha e 68 comprimidos de ecstasy; Depoimentos convergentes dos policiais civis Tony Alves Ferreira e Wallace Crisóstomo Freitas, que relataram ter recebido denúncia anônima indicando o réu como traficante conhecido por “Diogão”, tendo sido abordado em posse dos entorpecentes; Lista de nomes e valores encontrada em poder do acusado, cuja estrutura e conteúdo são compatíveis com registros de vendas, conforme apontado em juízo.

Importa lembrar que o crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, é um tipo misto alternativo, admitindo a configuração do delito por qualquer das condutas ali descritas, inclusive o simples “trazer consigo” substância entorpecente para fins de comércio, independentemente da efetiva venda.

A alegação defensiva de que o réu seria apenas usuário não encontra amparo nos autos, tampouco elide os indícios veementes da traficância. A quantidade e natureza da droga, associadas aos indícios externos de comercialização (como a lista e a forma da apreensão), superam em muito o mero consumo pessoal. O próprio réu confessou a aquisição de 95 comprimidos de ecstasy, quantidade incompatível com o uso eventual, especialmente considerando o alto valor de mercado de tal substância.

Ademais, ainda que uma das testemunhas tenha voltado atrás em juízo quanto à compra de entorpecente (Gaspar Rheydher), o depoimento foi contradito pela versão prestada na fase inquisitiva e encontra-se isolado frente aos demais elementos.

Gaspar Rheydher em depoimento na fase inquisitiva informou que:

“[...] QUE conhece DIEGO DIAS DA SILVA há aproximadamente dois anos, tendo em vista que partilhavam amigos em comum; QUE foi a primeira e única compra que fez com DIEGO; QUE no dia da prisão em flagrante comprou uma "bala" de DIEGO e pagou R$ 150,00 por ela; QUE segundo o declarante, DIEGO mora na cidade de VILA RICA e raramente o vê; QUE o declarante não sabe dizer a origem da droga; QUE no dia da compra foi DIEGO quem ofereceu a droga para o declarante; QUE a droga adquirida pelo declarante é da mesma apreendida com DIEGO;”.

Por essas razões, a absolvição é absolutamente incabível.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06

A tese de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal deve ser afastada.

O investigador de polícia Tony Alves Ferreira narrou que:

“[...] Que segundo o Depoente compunha uma equipe juntamente com o IPC Wallace, quando receberam a informação que teria um veiculo Uno de cor Verde com placa com final 3677, da cidade Barra do Garças, e que o condutor estaria fazendo venda de drogas na cidade de Confresa e região, e que as drogas estavam vindo da cidade de Goiânia; Que diante da informação a equipe de investigadores que há alguns dias estavam realizando monitoramento na cidade afim de identificar o possível condutor do veiculo UNO de cor VERDE, saíram em diligencia nesta Urbe e obtiveram êxito em localizar o veiculo no pátio ao Posto Tigrão; Que ao abordar o veículo foi encontrado no porta luvas do veículo Uno um frasco contendo 68 comprimidos aparentando ser droga sintética tipo ESCTASY BARCELONA, e no bolso direito da calça do condutor do veículo de nome Diego Dias Silva, foi encontrado um invólucro contendo uma porção de droga análoga a maconha; Que ao ser questionado quanto a droga Diego respondeu que era para seu uso e que teria adquirido na cidade de Goiânia, e que a poucos minutos teria feito uso de uma porção de droga; Que dentro da carteira do Diego foi encontrado uma lista com nomes de pessoas e valores que variam de 100 a 560 reais; Que juntamente com esse veículo estava também um veículo do tipo Saveiro com duas pessoas, sendo estas Adriano Felício da Silva condutor do veiculo, e Silvano Strege passageiro, Que ambos os jovens aparentavam ter ingerido bebida alcoólica, tendo em vista estar com olhos vermelhos, e odor etílico; Saliento que ambos os condutores possuem CNH; Que diante dos fatos todos foram encaminhados para Delegacia de Policia e o veiculo Uno foi apreendido para providencias;”.

Vale ressaltar que o STF tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, desde que em harmonia com as demais provas dos autos:

[...] A jurisprudência já se pacificou no sentido de dar o valor devido ao depoimento de policiais e, se o caso, considerá-los para a formação do convencimento judicial, inclusive para condenação. [...] No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, os depoimentos dos agentes foram devidamente detalhados e coerentes entre si, inclusive com os depoimentos prestados em sede policial. [...]
(HC 238525, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 07/03/2024, Publicação: 11/03/2024).

Importante destacar que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não se faz necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, pois o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme o Enunciado Criminal n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas"
.

Outrossim, cabe ressaltar que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que pessoas envolvidas com o tráfico também façam uso de drogas. Nesse sentido, o TJMT editou o Enunciado Criminal nº 3:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, com o apelante foram encontrados 68 (sessenta e oito) comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha, quantidade que, por si só, afasta a presunção de uso próprio, sobretudo diante da ausência de elementos objetivos que corroborem a alegação de dependência ou tratamento clínico em andamento.

Portanto, não há como acolher a pretensão de desclassificação para o art. 28, diante da prova segura de que a conduta se amolda ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

3. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06)

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o chamado "tráfico privilegiado".

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que
"nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"
.

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, restou reconhecido na sentença que o réu não ostenta bons antecedentes, havendo condenação definitiva por estelionato (Execução Penal nº 2000012-49.2020.8.11.0049). Apesar de o trânsito em julgado ser posterior ao fato ora julgado, a sentença fundamentou adequadamente o agravamento da pena em razão de maus antecedentes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, quando os elementos da instrução indicam que o tráfico não se deu de forma isolada, mas de forma habitual, é descabida a aplicação da minorante:

[...] A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 720.476/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Portanto, não estando presentes todos os requisitos legais exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há como acolher o pleito defensivo.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade quando a pena aplicada for superior a quatro anos e o crime for cometido com violência ou grave ameaça, ou em face de circunstâncias que desaconselhem a substituição.

A pena aplicada foi de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto. Além disso, trata-se de crime equiparado a hediondo, de grave reprovabilidade social, incompatível com o benefício da substituição, ainda que em tese admitisse aplicação se outros requisitos fossem preenchidos.

Ademais, a quantidade e natureza das drogas, além dos maus antecedentes, reforçam a inadequação da substituição da pena.

5. DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração penal, com o abatimento do tempo em que o apelante permaneceu preso cautelarmente da pena definitiva imposta.

O pedido, todavia, não pode ser acolhido nesta fase.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a análise da detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, deve ser realizada no âmbito da execução penal, momento em que estarão disponíveis dados atualizados e consolidados sobre o efetivo tempo de segregação provisória, regime de cumprimento e eventual progressão de regime.

o referido instituto está previsto no artigo 42 do Código Penal, e dispõe que
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Dessa forma, a detração penal não serve somente para a diminuição do tempo em que o recorrente permaneceu preso, mas também para firmar o regime inicial do cumprimento de pena.

Assim, a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, deve ser realizada quando importar na modificação do regime prisional, o que não é o caso, pois, eventual abatimento do tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente não impactaria no regime inicial de pena, que foi o semiaberto.

6. DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requereu, ao final das razões recursais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, sob o argumento de que ele seria “pobre na forma da lei”.

O pedido, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, é importante destacar que o benefício da justiça gratuita no processo penal possui disciplina própria e está condicionado à comprovação de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicáveis à seara penal, conforme orientação consolidada no art. 3º do CPP.

Entretanto, no presente caso, o apelante está sendo assistido por advogado constituído particular, devidamente habilitado nos autos (OAB/MT nº 17.816), o que afasta, por presunção relativa, o estado de hipossuficiência econômica, especialmente quando não instruído o pedido com qualquer elemento de prova que comprove a alegada condição de miserabilidade.

No caso concreto, o apelante não apresentou qualquer documento que comprove sua renda, tampouco demonstrou que esteja impedido de arcar com as custas ou despesas processuais sem prejuízo próprio. O simples uso da expressão “pobre na forma da lei” é insuficiente para o deferimento do benefício.

Assim, inexistindo comprovação mínima da hipossuficiência financeira, e diante da atuação de advogado particular ao longo de todo o processo, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
DIEGO DIAS DA SILVA
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025